Tribunal: TJSP
Processo: 1003140-70.2014.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão julgada procedente – Apelo do réu – Irregularidade na representação processual – Inocorrência – Eventual irregularidade na procuração foi suprida pelo ingresso da cessionária, na medida em que a outorga de nova procuração pública acabou resultando na regularização da representação processual da parte autora – Cessão de crédito. Pedido de

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão julgada procedente – Apelo do réu – Irregularidade na representação processual – Inocorrência – Eventual irregularidade na procuração foi suprida pelo ingresso da cessionária, na medida em que a outorga de nova procuração pública acabou resultando na regularização da representação processual da parte autora – Cessão de crédito. Pedido de substituição do polo ativo pelo cessionário de crédito. A anuência do devedor não é requisito de eficácia da cessão, nos termos dos artigos 290 e 293, CC. Desnecessidade outrossim de anuência do autor à sucessão processual da cedente pela cessionária. De fato, quando tal ocorreu, o réu/apelante sequer havia sido citado. Precedentes desta C. Câmara - Recurso improvido.